Tribunal: STF
Processo: HC 203834
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luciano Pereira da Cruz e outra, advogados, em benefício de Renato Mengue Ferreira, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 10.6.2021, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 665.110/SP.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, em 16.2.2021, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de seiscentos e sessenta e seis dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (e-doc. 17). Negou-se ao paciente a possibilidade de recorrer da sentença em liberdade, mantendo-se a custódia cautelar antes decretada.
    3. A defesa interpôs apelação ao Tribunal de Justiça de São Paulo, desprovida pela Décima Quinta Câmara de Direito Criminal, em 5.5.2021, nos termos da seguinte ementa:
    “DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RECURSO EM FASE DE JULGAMENTO. PEDIDO PREJUDICADO. A pretensão do réu para aguardar em liberdade o julgamento de seu recurso encontra-se, a esta altura, prejudicada. Ademais, era mesmo o caso de negar-lhe o direito de recorrer em liberdade, já que, no momento da prolação da respeitável sentença condenatória, subsistiam motivos suficientes a legitimar a manutenção de sua prisão preventiva. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Os ofícios à polícia militar foram devidamente expedidos e respondidos, tendo a Defesa se manifestado sobre seu conteúdo em tempo e forma adequadas, nos termos devidamente fundamentados na r. sentença, que não padece de qualquer ilegalidade. Provas acostadas aos autos que permitiram o esclarecimento da dinâmica delitiva. Preliminar rejeitada. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudo pericial atestou a ilicitude da substância apreendida (cocaína). Policiais militares surpreenderam o réu na via pública, sozinho e a pé, trajando duas bermudas, levando consigo, no bolso da bermuda vestida por baixo, porções de cocaína, anotações relativas ao tráfico e a chave de um imóvel, onde guardadas mais drogas, acondicionadas de forma idêntica, e que totalizaram 288 porções (262,8g). Acusado preferiu o silêncio em solo policial e negou, em juízo, o tráfico de drogas e a posse das substâncias apreendidas, sugerindo a ocorrência de flagrante forjado. Negativa e versão que sucumbiram à convincente prova de acusação. Condenação mantida. PENAS. Base exasperada em um sexto acima do mínimo legal, pelos maus antecedentes do acusado, e a seguir majorada em um sexto pela reincidência, sem aplicação, pois, do privilégio. Penas mantidas. REGIME PRISIONAL. Regime inicial fechado mantido, ante a quantidade de pena aplicada superior a quatro anos , as circunstâncias judiciais desfavoráveis do réu e sua reincidência, além da gravidade concreta do delito praticado. BENEFÍCIOS LEGAIS. Incabíveis o sursis penal e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, ante a quantidade de pena corporal concretizada, a reincidência do réu Renato e as circunstâncias judiciais desfavoráveis. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Por força do art. 804 do Código de Processo Penal, a condenação criminal impõe ao acusado o dever de arcar com taxas e custas processuais, sendo a fase executória o momento propício para aferir eventual hipossuficiência econômica do sentenciado. Precedente. Pedido de isenção das custas processuais indeferido nesta fase cognitiva da persecução penal. Preliminares afastadas e apelo defensivo desprovido”. (e-doc. 15).
    4. Contra esse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 665.110/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferida a medida liminar pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, em 10.6.2021, nos termos seguintes:
    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de RENATO MENGUE FERREIRA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento da APELAÇÃO n. 1515864- 04.2020.8.26.0228. 
    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), mantida a prisão cautelar do réu. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem, o qual o desproveu nos termos do acórdão que restou assim ementado: (…)
    No presente writ, sustenta a existência de constrangimento ilegal, decorrente da manutenção de sentença proferida sem a adequada fundamentação. Afirma que a sentença é nula, pois não enfrentou as teses defensivas relacionadas ao cerceamento de defesa e à ausência de provas. 
    Aponta, por outro lado, falta de motivação quanto à possibilidade de o paciente apelar em liberdade, tendo em vista que o paciente é portador de condições pessoais favoráveis e que não estão presentes os requisitos necessários à manutenção da custódia, tendo em vista que a gravidade abstrata, por si só, não é suficiente. Insurge-se, ainda, contra a fundamentação adotada para a determinação do regime fechado para o cumprimento da pena.
    Pretende, em liminar e no mérito, a anulação da sentença condenatória ou a revisão da dosimetria da pena. 
    É o relatório. Decido. 
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. 
    Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. 
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 
    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. 
    Requisita-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”. (e-doc. 14) 
    5. No presente habeas corpus, o impetrante alega flagrante ilegalidade apta à superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Sustenta que a sentença condenatória seria carente de fundamentação, pois não teria o juízo de primeiro grau apreciado todas as teses defensivas, “sendo que tal omissão importa[ria] em cerceamento do direito de defesa e ofensa ao princípio do devido processo legal”.
    Insurge-se contra o indeferimento da possibilidade de o paciente recorrer da sentença em liberdade, por “desnecessária e descabida [a prisão] diante das provas coletadas judicialmente”. 
    Aponta a “ausência de demonstração da necessidade concreta da prisão cautelar do paciente”, ao argumento de que seria ele “primário, com residência fixa, ocupação lícita, família constituída que o ampara, além de possuir advogado regularmente constituído nos autos”. 
    Assinala que a imposição do regime prisional fechado ao paciente não teria tiido fundamentação idônea, contrariando as Súmulas n. 718 e 719 deste Supremo Tribunal.
    Pretende a revisão da dosimetria das penas, fixadas em patamares superiores ao mínimo legal, porque seria o paciente primário.
    Estes os requerimentos e pedidos:
    “[Requer-se]: a CONCESSÃO LIMINAR do mandamus, visando o deferimento dos benefícios aos quais faz jus, a saber: DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, COM A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA, OU, SUBSIDIARIAMENTE, NA PIOR DAS HIPÓTESES, SEJA RESPEITADO O SISTEMA TRIFÁSICO FIXANDO-SE A REPRIMENDA CORPORAL NO MÍNIMO LEGAL EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 59 E 68, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM CONSEQUENCIA ANULABILIDADE DOS ATOS APARTIR MEMORIAL, E, AINDA, SEJA CONFERIDO AO PACIENTE O DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO DE SEU RECURSO DE APELAÇÃO EM LIBERDADE”. (fl. 42, e-doc. 1) 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, especialmente da decisão pela qual convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a impossibilitar a exata compreensão e o aprofundado exame do pedido.
    É se anotar ter o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar a apelação defensiva, feito menção à decisão de primeiro grau pela qual decretada a custódia cautelar, adotando os fundamentos expostos naquele ato judicial para a manutenção da constrição da liberdade do paciente (fl. 18, e-doc. 2), diversos daqueles apresentados na sentença condenatória:
    “Por fim, mantenho a prisão cautelar do acusado (...), por ser cabível na espécie (CPP, art. 313, I e II) e porque subsistentes os motivos que legitimaram sua decretação na origem (CPP, art. 312, caput), sobretudo para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, como bem destacado pelo MM. Juízo a quo (fl. 199), reforçados agora pelo julgamento deste recurso, em última instância de análise probatória”.
    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    4. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Arquive-se. 
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora